Tribunal: TJMT
Processo: 0007283-94.2014.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007283-94.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGERIO DE JESUS RIBEIRO - CPF: 026.016.341-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Murilo Oliveira Dias (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURILO OLIVEIRA DIAS (VÍTIMA), MURILO OLIVEIRA DIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO - DELITO DE TRÂNSITO (ART. 302 DO CTB) – RECURSO DEFENSIVO -
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPERTINÊNCIA - MANOBRA IMPRUDENTE – PROVAS INCONSTESTES – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – FALTA DO DEVER DE CUIDADO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NOS INC. I E V DO ART. 298, CTB
- IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE EXPÔS O DANO POTENCIAL A TERCEIRO -
2.1)
MOTORISTA PROFISSIONAL - IRRELEVÂNCIA DA
AUSÊNCIA DE CARGAS NO MOMENTO DO ACIDENTE –
3)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – MOTORISTA QUE CONFIRMOU A MANOBRA EM LOCAL INAPROPRIADO –
4)

ATUAÇÃO
EX OFFICIO
PARA PROMOVER A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DO INC. V, ART. 298, CTB, COM A REFERIDA ATENUANTE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – APELO
EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

PROVIDENCIAS DE OFÍCIO
.

1 –
O condutor de caminhão que, imprudentemente, invade a pista da direita, em local inapropriado, sem
se atentar às regras básicas de trânsito (a exemplo: a necessidade de sinalizar, com a devida antecedência, o seu deslocamento)
e colide com outro veículo, causando a morte do passageiro de uma motocicleta, comete o delito tipificado no art. 302,
caput
, CTB.

2 –
Restando amplamente demonstrado que, para além de causar a morte da vítima, o apelante causou dano potencial ao condutor da motocicleta (que perdeu o movimento de um dos braços), é de rigor, a manutenção da agravante prevista no inc. I, do CPP.

2.1)
-
O art. 298, V, do CTB, eleva a pena do motorista profissional que se dedica ao transporte de cargas ou de passageiros e comete crime de trânsito, em razão da maior reprovabilidade da sua conduta, sendo, no entanto,
prescindível para a incidência da majorante, que o motorista esteja efetivamente transportando passageiros ou cargas no momento do acidente.

3 – V
erificado que o apelante confessou a manobra imprudente em local inapropriado, justificando, no entanto, que a colisão ocorreu por causa dos “pontos cegos” do caminhão, de rigor o reconhecimento da atenuante disposta no artigo 65, III, “d”, do CP.

4 -
Atua-se,
de ofício
, para compensar a agravante descrita no art. 298, inciso V, do CTB e a atenuante da confissão espontânea, porquanto igualmente preponderantes. Precedentes jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
ROGÉRIO DE JESUS RIBEIRO
, contra a r. sentença anexada sob o Id.

156246882, em que foi condenado pela prática do crime capitulado
no art. 302,
caput
, da Lei 9.503/97
, sendo-lhe imposta a pena de
2 anos e 8 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, e a
suspensão para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
2 meses substituída
, ao final, a pena privativa de liberdade, por
2 restritivas de direitos
.

Em suas
razões
(Id. 156246893) o apelante requer a
absolvição
, dizendo existir
sérias dúvidas acerca da imprudência
, pois a prova produzida não demonstrou, com certeza, se a culpa pelo acidente foi da vítima ou do apelante (art.386, VII, do CPP).

Caso mantida a condenação, pugna sejam
afastadas
as circunstâncias
agravantes
previstas no
art. 298, I e V, do CTB
, bem como
aplicada
a
atenuante da confissão espontânea
.

Nas
contrarrazões
(Id. 156246898), o MP pugnou o
desprovimento
do recurso.

A
douta
PGJ
é pelo
parcial provimento
ao apelo, em parecer conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id.
160736654)
:

“DELITO DE TRÂNSITO – HOMICÍDIOS CULPOSOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO (ART.302 DO CTB) – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A REALIZAÇÃO DE ATO IMPRUDENTE – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – IMPRUDÊNCIA CONSTATADA PELA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO APONTADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE RIGOR PUNITIVO – PARCIAL VERIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PELO PARCIAL PROVIMENTO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
ROGÉRIO DE JESUS RIBEIRO
, foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, regime aberto, e suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 anos, (substituída a pena privativa por 2 restritivas de direitos), pela prática do crime capitulado no art. 302,
caput
, da Lei 9.503/97 porque, por volta de 18h50min de 15.11.2013, na Rodovia BR 070, KM 02, perímetro urbano de Barra do Garças (Avenida Ministro João Alberto), estava conduzindo um caminhão Scania, da empresa Transportes Estradeiros LTDA EPP e, ao fazer uma conversão para direita, colidiu com a motocicleta pilotada por
Gerson Ferreira Soares
e que, tinha como passageiro, a vítima
Murilo Oliveira Dias
, de 12 anos de idade.

Pelo que consta, a vítima foi socorrida mas, dias depois, não resistiu aos ferimentos e faleceu por Choque Hipovolêmico.

Em suma, a defesa pede a absolvição do apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, alegando:
1)
que o laudo de Exame Pericial não pode precisar a dinâmica do acidente porque o local não foi preservado;
2)
que, na verdade, não havia faixas de trânsito e que o local onde o apelante trafegada era pista única;
3)
que o sinistro não ocorreu em frente ao sinaleiro;
4)
que havia muitos pontos cegos no caminhão e, por isso, o apelante não visualizou a motocicleta (em alta velocidade) no momento em que virou para a direita.

As alegações, no entanto, não me convencem e, ao contrário do que diz a Defesa, a imprudência do apelante é induvidosa.

Embora a perícia técnica não tenha precisado, com exatidão, a dinâmica dos fatos, veja que os depoimentos prestados pelo condutor da motocicleta, pelas testemunhas e pelo próprio apelante, em juízo, comprovam que
Rogério
, faltando com o dever de cuidado, estava trafegando em uma faixa central da pista na av. Ministro João Alberto, mas, de forma imprudente, manobrou para uma pista “rápida” à direita (livre de farol), sem se atentar que ali, trafegada uma motocicleta.

Sobre isso, a testemunha presencial, Sr.
Antônio Cruvinel da Cunha
, disse que estava atrás do caminhão do apelante e viu o exato momento em que ele entrou bruscamente na pista rápida da direita (que era livre) prensando a motocicleta, arremessando
Murilo
para um poste e depois, passando por cima do menino.

E nem se diga que a pista era “única” e que, na verdade, a imprudência foi o motociclista ao “ultrapassar” o caminhão.

As fotos, inclusive as apresentadas pela Defesa, mostram que havia linha divisória e, todas as testemunhas (em especial, o Policial Rodoviário Federal
Rodrigo de Pinho Alves
que confirmou que o sinistro ocorreu no início da faixa de mudança de conversão) foram unânimes em afirmar que ali naquela avenida e no local do acidente, sempre existiram faixas de divisórias de pista e que os veículos de pequeno porte (como motocicleta) trafegavam pela direita ao lado dos veículos de grande porte de carga, que andavam pela esquerda.

O condutor da motocicleta,
Gerson Soares
, em juízo, narrou com detalhes a colisão e disse que estava na pista rápida (onde não há necessidade de parar) e o caminhão estava na pista destinada à uma curva que dava acesso a um supermercado; narrou de repente, o caminhão saiu da pista em que trafegada e acabou entrando, de forma abrupta, na pista livre, colidindo com sua motocicleta.

Se não bastasse, o próprio apelante, em juízo, confirma que o acidente ocorreu porque ele se deslocou de uma faixa de rolamento para outra e, assim o fez porque, na faixa em que trafegada havia uma placa de “Pare” (para quem vai virar e entrar em um “Supermercado”) e por isso manobrou “devagar” o veículo para entrar na outra faixa (que era livre e podia seguir reto), mas, a motocicleta apareceu muito rápido e não conseguiu frear.

Oras, é fato, o apelante confirma ter realizado a manobra indicada na denúncia (em local, pois, inadequado), e relata não ter visto a motocicleta, na faixa rápida.

Se é assim, entendo que a causa determinante do acidente foi provocada pelo apelante, pois, ao tentar sair da pista em que trafegada, converteu rapidamente o caminhão para a pista da direita, sem se atentar as regras básicas de trânsito, como por exemplo, a necessidade de sinalizar, com a devida antecedência, o deslocamento para a faixa lateral, cabendo, a respeito, destacar:

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Da jurisprudência, destaco:

Não restando qualquer dúvida a respeito da autoria e responsabilidade atribuída ao apelante pelo fatídico acidente que ele deu causa, em razão da sua imprudência e total falta de cautela na condução do veículo automotor, pois, sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, convergiu à esquerda, ocasionando que o veículo da vítima, que vinha logo atrás, sem tempo de frear ou desviar, colidisse com o seu, resultando em uma morte e duas vítimas lesionadas. (...). (N.U 0010470-43.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

Diante desse contexto, há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente (de forma brusca e em local em que não era permitido), provocou o acidente e causou a morte da vítima
Murilo Dias
, situação que se amolda ao tipo penal do artigo 302 do CTB, e impede, pois, a absolvição.

Por outro lado,
parcial razão
assiste a Defesa quando ao
reajuste da pena
fixada em 2 anos e 8 meses de detenção.

Quanto às
agravantes previstas nos incisos I e V, do art. 298, CTB, incogitável o afastamento
.

Referente ao
inc. I, do art. 298, CTB

(“d
ano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros”
)
, embora a sentença, realmente, tenha apresentado fundamentação diferente do contexto da denúncia (lesões sofridas por tripulantes do caminhão, quando, na verdade, o apelante estava sozinho no veículo), vejo que além da vítima fatal (o menino

Murilo Dias
), o condutor da motocicleta,
Gerson Soares
, sofreu sérios danos, tendo ele, em juízo, declarado que por causa do acidente, ficou com “sequela permanente”, perdendo os movimentos do braço esquerdo.

E quanto ao
inc. V, do art. 298, CTB

(“quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga”
), entendo que a condução de veículo tipo caminhão, exige maior diligência, cuidado e cautela,
não havendo exigência, para o reconhecimento da agravante, que o motorista esteja transportando passageiros ou cargas no momento do acidente; assim, a maior reprovabilidade de sua conduta, ao meu ver, reside no fato de ser motorista profissional que dedica-se ao transporte pesado, e não que a ação se dê no transporte dos objetos.

Destaco deste e. TJMT:

“(...). 2.

A agravante do inciso V do artigo 298, da Lei no. 9503/97, será aplicada em desfavor do réu, quando comprovado que ele exerce a profissão de motorista de caminhão, como no presente caso, por exigir cuidados especiais com o transporte de carga. (N.U 0006815-47.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

(...). 3. O art. 298, inciso V, do CTB, eleva a pena do motorista profissional que dedica-se ao transporte de cargas ou de passageiros e comete crime de trânsito, em razão da maior reprovabilidade da sua conduta. (....). (TJMT - APELAÇÃO No 52805/2017 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE RONDONÓPOLIS – DESE. GILBERTO GIRALDELLI – Data de Julgamento: 04/04/2018)

Por fim, entendo ser justa e aplicável a
atenuante da confissão espontânea
porque, tal como bem observado pelo d. parecerista, o apelante confirmou a existência do semáforo e disse que estava na pista central, porém, diante da existência de uma placa sinalizando “pare”, deslocou-se para a pista da direita mas não viu (por conta dos pontos cegos do caminhão) que, naquele momento, vinha uma motocicleta; disse que, então, acabou colidindo a lateral do caminhão Scania, na parte do para-lama lateral direito, nos termos do que consta no laudo pericial n. 300.02.05.2013.1425.

Desse modo, na segunda fase dosimétrica, mantenho as agravantes reconhecidas pelo Magistrado mas, faço incidir, também, a atenuante da confissão espontânea, a qual,
de ofício
, compenso com a agravante prevista no art. 298, V do CTB, porquanto igualmente preponderantes, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

“A agravante descrita no art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro, tem incidência aos motoristas profissionais que se dedicam ao transporte de cargas ou de passageiros, diante da maior reprovabilidade de sua conduta." (STJ, REsp no 1321468/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura). 3. É possível a compensação, na segunda fase da aplicação da pena, entre a agravante do art. 298, V, do CTB e atenuante da confissão espontânea. (TJPR - 1a C.Criminal - AC - 1234089-1 - Curitiba - Rel.: Campos Marques - Unânime - - J. 12.02.2015)

“(...). Adequado e proporcional realizar a compensação entre a atenuante preponderante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 298, V,do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista que o apelante é motorista por profissão. (...)”. (TJ-ES. APL 00073727520138080024. PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça. Publicado em 04.10.2017)

Diante do exposto, impõe-se,
ex officio
, compensar a atenuante da confissão espontânea, com a agravante do art. 298, V do CTB, e manter a pena intermediária em 02 anos e 04 meses de detenção, diante da agravante remanescente (inc. I, do art. 298, CTB).

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva e, em obediência ao disposto no art. 44 do CP, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Igualmente, nos termos do art. 293, do CTB, mantenho a sanção de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 meses.

Com tais razões,
em parcial consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
dou parcial provimento
ao apelo de
ROGÉRIO DE JESUS RIBEIRO
, e readéquo a sua pena para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP).
De ofício
, promovo a
compensação
da referida atenuante,
com a agravante
do art. 298, V, CTB e, estabeleço a pena em
2 anos e 4 meses
de
detenção
, regime
aberto
, mantida,

no mais, intacta
a substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito,
bem como, a
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor,
pelo prazo de 2 meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023